Tribunal: TJSP
Processo: 0009170-05.2017.8.26.0356
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Favorecimento real na forma tentada. Preliminar. Alegação de denúncia inepta. Afastada. Pretensão de absolvição ao argumento de não comprovação de que a acusada concorreu para infração penal e não haver prova suficiente para condenação. Pedidos subsidiários de diminuição máxima do §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, e a fixação do regime semiaberto. Conjunto

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Favorecimento real na forma tentada. Preliminar. Alegação de denúncia inepta. Afastada. Pretensão de absolvição ao argumento de não comprovação de que a acusada concorreu para infração penal e não haver prova suficiente para condenação. Pedidos subsidiários de diminuição máxima do §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, e a fixação do regime semiaberto. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses secundárias afastadas. Penas adequadas. Regime prisional mantido face o Princípio da Suficiência Penal. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000986602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0009170-05.2017.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em
que é apelante JESSICA NAIARA ALVES LIMA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram a preliminar e
negaram provimento ao apelo. Oportunamente expeça-se mandado de
prisão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
TRISTÃO
RIBEIRO
(Presidente)
E
GERALDO
WOHLERS.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0009170-05.2017.8.26.0356
APELAÇÃO CRIMINAL no 0009170-05.2017.8.26.0356
APELANTE: JESSICA NAIARA ALVES LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MIRANDÓPOLIS
VOTO No 44396-1 - DIGITAL
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Favorecimento real
na forma tentada. Preliminar. Alegação de denúncia inepta.
Afastada. Pretensão de absolvição ao argumento de não
comprovação de que a acusada concorreu para infração
penal e não haver prova suficiente para condenação.
Pedidos subsidiários de diminuição máxima do §4o, do art.
33, da Lei 11.343/06, e a fixação do regime semiaberto.
Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação.
Teses secundárias afastadas. Penas adequadas. Regime
prisional mantido face o Princípio da Suficiência Penal.
Recurso improvido.
JÉSSICA NAIARA ALVES LIMA foi condenada às penas de 6
(seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
fechado, e pagamento de 680 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, c.c. art. 40,
inciso III (a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de
estabelecimentos prisionais), ambos da Lei no 11.343/06, e à pena de 2 (dois)
meses de detenção no artigo 349-A (promover a entrada de aparelho telefônico de
comunicação móvel, sem autorização legal, em estabelecimento prisional) c.c. o artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal, em regime inicial semiaberto (fls.
384/392).
Irresignada
apela
pretendendo,
preliminarmente,
o
reconhecimento da inépcia da inicial. No mérito, postula a absolvição ao
argumento de que não restou provado que a acusada concorreu para
infração penal e não haver prova suficiente para condenação e
depoimentos acusatórios não uníssonos, nos termos do art. 386, incisos V
e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a diminuição
máxima prevista no §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, e a fixação do regime
semiaberto (fls. 404/430).
Foi contrariado o reclamo e a D. Procuradoria Geral de Justiça
é pelo improvimento do recurso (fls. 437/441 e fls. 468/473).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL no 0009170-05.2017.8.26.0356
É o relatório.
Inicialmente a alegação da inépcia da inicial não merece
acolhida.
De ver que a denúncia descreveu os fatos e suas
circunstâncias, apontando a conduta da acusada, de forma suficiente em
conformidade com o teor do artigo 41, do Código de Processo Penal.
Acrescente-se que referida inépcia seria constatada somente
se deficiente a impedir a defesa da acusada, de forma que dificultasse a
compreensão da acusação, causando prejuízo a referida defesa, o que não
foi demonstrado, nos termos do art. 563, do Código de Processo Penal.
No mérito, consta dos autos que JÉSSICA NAIARA ALVES
LIMA, ora apelante, no dia 11 de novembro de 2017, por volta das 08h20,
nas imediações da Penitenciária III de Lavínia, situada na Estrada Vicinal
Manoel Caetano, Km 3, na cidade de Lavínia, na Comarca de Mirandópolis,
trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 01 (um)
invólucro de maconha, com peso de 25,7 gramas, substância entorpecente
que causa dependência física ou psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
lugar, JÉSSICA NAIARA ALVES LIMA tentou ingressar com aparelhos
telefônicos de comunicação móvel, sem autorização legal, no referido
estabelecimento prisional, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo se apurou, a apelante acondicionou no fundo falso
de sua bolsa dois invólucros contendo dois celulares, fios elétricos e a
porção de maconha acima descrita, e dirigiu-se ao referido estabelecimento
prisional para visitar seu companheiro, custodiado no local.
Ocorre que, enquanto aguardava na fila de visitantes para
adentrar na penitenciária, policiais militares em patrulhamento de rotina
desconfiaram do nervosismo apresentado por JÉSSICA e a abordaram,
ocasião em que o entorpecente e os aparelhos celulares foram localizados.
A apelante então admitiu que pretendia entregar a droga e
demais bens ao seu companheiro, durante a visita na unidade prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL no 0009170-05.2017.8.26.0356
A materialidade restou comprovada pelas provas colhidas,
pelo auto de exibição e apreensão de fls. 24/25, auto de constatação
preliminar de substância entorpecente de fls. 32/33 e laudo pericial de fls.
40/41, que concluiu pelo resultado positivo para maconha, bem como
pelo laudo pericial dos aparelhos celulares de fls. 119/120.
A autoria também é certa.
O Policial Militar HELTON DE SOUZA MOURA relatou que
estava em patrulhamento no estabelecimento prisional onde há
aglomeração de visitantes. A ré apresentou nervosismo ao visualizar a
viatura. Em abordagem, na sua bolsa, em um fundo falso, localizaram dois
celulares e uma porção de maconha. A apelante disse que ia visitar seu
marido e que a droga era para ele (cf. mídia audiovisual).
Essa versão foi corroborada pelo relato do Policial Militar
TIAGO PENTEADO PIRES (cf. mídia audiovisual).
A apelante na fase policial permaneceu silente (fls. 08) e em
Juízo, afirmou que já respondeu outro processo pelo crime de tráfico. Disse
que em razão de dificuldades financeiras e por ter se submetido a cirurgia
recente, aceitou proposta para entregar celulares na penitenciária por
quinhentos reais, mas desconhecia que havia droga no pacote. Foi
contatada na rodoviária, não soube identificar a pessoa que a contratou,
afirmando ser mestiça e de cabelo preto, e é conhecida como “Japinha” (cf.
mídia audiovisual).
A negativa de autoria da apelante quanto ao crime de tráfico
restou isolada no conjunto probatório amealhado nos autos que revelou de
forma incontestável que o suplicante praticava o tráfico ilícito de
entorpecentes, seja pelas circunstâncias que envolvem JÉSSICA e o
ocorrido, seja pela prisão em flagrante, pelos relatos dos Policiais que
confirmaram a apreensão da droga, bem como pela quantidade da droga
apreendida e pela forma como estava acondicionada sendo 01 (um)
invólucro de maconha, com peso de 25,7 gramas, tudo a evidenciar a ação
da traficância.
Anote-se que um cigarro de maconha é confeccionado com
0,5 a 1,0 g do entorpecente, o que evidencia que a droga apreendida era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL no 0009170-05.2017.8.26.0356
destinada a entrega a consumo de terceiros. Dessa forma, a quantidade de
gramas era suficiente para o comércio e lesar a saúde pública.
E não há razão para se duvidar da palavra dos Policiais, posto
que seus depoimentos merecem integral credibilidade, não havendo
qualquer elemento apto a abalar a convicção, vez que a versão foi
confirmada pelo auto de prisão em flagrante e por todo o conjunto
probatório.
As circunstâncias apontam, efetivamente, para a traficância e
a condenação era medida de rigor.
A autoria pela prática do crime de favorecimento real também
restou demonstrada pelo acervo probatório, pela confissão judicial e pelos
relatos dos Policiais Militares que confirmaram a apreensão dos celulares
em fundo falso da bolsa da ré, enquanto estava na fila aguardando senha
para realizar visita da Penitenciária III de Lavínia.
Quanto à dosimetria, para o crime do art. 349-A, do Código
Penal, a pena foi fixada no mínimo legal, a teor do art. 59, do Código Penal,
eis que as circunstâncias judiciais são favoráveis, houve compensação
entre a agravante da reincidência (cf. Folha de Antecedentes de fls. 125 e
127) e a atenuante da confissão espontânea e, reconhecida a tentativa, a
reprimenda foi diminuída em um terço (1/3) resultando em 2 (dois) meses
de detenção.
Foi fixado o regime semiaberto para cumprimento da
reprimenda imposta face o Princípio da Suficiência Penal, eis que se trata
de ré reincidente, com personalidade malformada, demonstrando ter a vida
pautada pela prática de crimes, o que faz merecer maior reprovabilidade de
sua conduta e uma terapêutica penal mais rigorosa.
Para o crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, as penas
foram fixadas nos patamares mínimos e, reconhecida a agravante da
reincidência (cf. Folha de Antecedentes de fls. 125 e 127 Processo no
0013289-64.2011.8.26.0198- data do trânsito: 14/04/2014
tráfico de
drogas, inclusive com a incidência da causa de aumento prevista no art. 40,
inciso III, da Lei de Drogas, extinta pelo cumprimento em 15/09/2016) foram
majoradas em um sexto (1/6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL no 0009170-05.2017.8.26.0356
Pela causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei no
11.343/06, eis que a apelante tentou ingressar em estabelecimento
prisional com substância entorpecente, tendo sido surpreendida nas
imediações da Penitenciária III de Lavínia, as penas foram elevadas em um
sexto (1/6), perfazendo 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, e pagamento de 680 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no
piso inferior.
Inaplicável a diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006 que é para casos especialíssimos, não sendo a hipótese da
apelante, em face da reincidência, o que também afasta a conversão da
pena privativa de liberdade em restritivas de direitos e a concessão de
sursis.
O regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda
pelo crime de tráfico é o único adequado em face do Princípio da
Suficiência Penal, mormente porque se trata de delito equiparado a
hediondo, que enseja maior repressão e reprovação, por ser verdadeiro
flagelo da sociedade hodiernamente.
Anote-se que o regime semiaberto ou aberto são
incompatíveis com a infração de tráfico de drogas, que se tornou uma das
grandes pragas modernas a atormentar a sociedade, mormente no Brasil,
antes país de passagem da droga para o exterior, sendo hoje um dos
países com grande número de traficantes, passando a droga a ser utilizada
aqui, sendo exemplo disso que 70% dos processos em julgamento nas
sessões ordinárias dessa E. Câmara são referentes a tráfico de drogas.
Assim, transformando-se o tráfico num dos verdadeiros
cancros da atualidade, envolvendo jovens e desagregando famílias, deve
ele ser combatido com rigor, rigor este que só se encontra presente na
imposição do regime fechado para o traficante.
Ademais, não pode o julgador ter seu olhar voltado para as
estrelas, mas deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a
leniência com o tráfico destrói famílias, jogando usuários e viciados na
sarjeta, bem como incrementa roubos, latrocínios, furtos e homicídios.
A apelante respondeu ao feito beneficiada com a liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
APELAÇÃO CRIMINAL no 0009170-05.2017.8.26.0356
provisória, fls. 186, e a r. sentença concedeu o direito do apelo em
liberdade, logo inviável a aplicação do art. 387, §2o, do Código de Processo
Penal.
Isso posto, afastada a preliminar, nega-se provimento ao
apelo. Oportunamente expeça-se mandado de prisão.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator